Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTADA. ESTORNO DOS VALORES. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil-CPC, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento.
3. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor.
6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana.
8. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
9. Na hipótese, os extratos bancários apresentados demonstram que o agravado retém a integralidade do valor recebido pelo agravante, para pagamento de empréstimos. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Portanto, é proporcional e razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 40% da remuneração do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Presente a probabilidade do direito.
10. O perigo de dano consiste no fato de que, com a retenção integral dos seus proventos, o agravante fica privado do mínimo para sua subsistência. Ademais a tutela é reversível: caso os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, o agravado poderá voltar a realizar os descontos integralmente, até a satisfação da dívida.
11. Recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.